Tribunal: STF
Processo: RE 103624
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. E EXIGIVEL EM RAZÃO DO
DESEMBARQUE, NA ZONA FRANCA DE MANAUS, DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE
PAISES INTEGRANTES DO GATT, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL.
ART. 21, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULA III, §
2º, DO TRATADO E, EM ESPECIAL, DECRETO-LEI N. 1.859/81, ART. 1º, NÃO
PREQUESTIONADOS. (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.